Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706389-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RUTILENE DUTRA VIEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 10.820/2003. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Controvérsia acerca da legalidade de limitação de descontos mensais na conta corrente do mutuário para pagamento de empréstimos consignados em folha de pagamento, em aplicação ou não, por analogia, da limitação prevista na Lei 10.820/2003, quando há expressa autorização para tanto no contrato bancário firmado entre as partes. 2. Em sede de julgamento do REsp 1863973/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3. De acordo com a citada tese repetitiva, a intervenção do Poder Judiciário nas relações privadas, para combate do superendividamento, a fim de revisar eventuais cláusulas abusivas existentes, com vistas a resguardar o mínimo existencial do mutuário, não conduz ao raciocínio de que a intervenção judicial pode substituir ao legislador na regulamentação de contratos desta seara, sob pena de se subverter o sistema legal das obrigações. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que os descontos mensais em sua conta corrente devem se limitar a 30% (trinta por cento) do valor de seus vencimentos, sob pena de se comprometer a sua própria subsistência. II – De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 37310874). Todavia, a recorrente não atendeu à determinação e se limitou a afirmar que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, sem se amparar em qualquer comprovação (ID 37402664), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E NO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE NA ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 76, §2o, I e 932, parágrafo único, do CPC de 2015, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada, não comprova a regularidade da sua representação processual no prazo estipulado. 2. Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula 187 do STJ). 3. "A dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, § 5o, do CPC/15, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Precedentes." (AgInt no AREsp 1907625/BA, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.020.569/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022.) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.047.779/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009